Tribunal: TJMT
Processo: 0008618-42.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008618-42.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SILINEI JOSE PEREIRA LOPES - CPF: 024.202.151-41 (APELANTE), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PERTINÊNCIA – VALORAÇÃO INIDÔNEA DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REPRIMENDA BASILAR READEQUADA – PEDIDO POR APLICAÇÃO DA MINORANTE DESCRITA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
– ALMEJADA DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – MEDIDA INÓCUA – REGIME MAIS SEVERO ESTABELECIDO NOS TERMOS DO ART. 33, § 3o, DO CP – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 44 DO CP – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – READEQUAÇÃO CONSEQUENCIAL À CONTA DA REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA AQUILATADA NA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO CLAUSTRO – GRAVIDADE DOS CRIMES E RENITÊNCIA DELITIVA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Viável a readequação da pena-base quando inidônea a fundamentação exarada à negativação de uma das circunstâncias judiciais delineadas no art. 59 do Código Penal.

2. Se a conclusão pela dedicação do réu à atividade criminosa se revela amparada em elementos cognitivos e na compreensão jurisprudencial hodierna, não merece reparo a sentença para reconhecimento da minorante delineada no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, ante o não preenchimento dos requisitos exigíveis ao reconhecimento da referida causa de diminuição.

3.
Não há falar em detração do período de prisão cautelar para fins de alteração do regime prisional quando, em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, fixa-se o regime mais severo, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.

4.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito quando não preenchido o requisito delineado no art. 44, inciso I, do Código Penal.

5. Desmerece acolhida a súplica por redução da pena de multa à conta da hipossuficiência do réu na hipótese em que tanto a quantidade como o valor unitário do dia-multa encontram-se estabelecidos no piso legal, nos moldes do art. 49 do Código Penal e do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

6. Indevida a extirpação do pagamento das custas processuais na sentença condenatória a teor do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, sobretudo porque a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Descabida a concessão do direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso quando afigurar-se necessária a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (art. 312, CPP), máxime à luz da gravidade concreta dos crimes e da periculosidade social do apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Silinei José Pereira Lopes
em face da sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, às penas de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 01 (um) ano de detenção, em inicial aberto, bem como ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, à razão mínima.

A Defesa requer, em preliminar, a concessão do direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso. No mérito, pretende a redução da pena-base, por reputá-la exacerbada, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Almeja, ainda, a realização da detração penal, com o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, anseia a minoração da pena de multa e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do recurso.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registre-se que o pedido por concessão do direito de recorrer em liberdade, embora formulado em sede preliminar, por cuidar de questão atinente ao mérito do recurso, será analisado oportunamente.

Silinei José Ferreira Lopes
foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso permitido, porque no dia 23 de maio de 2019, na Rua Projetada 11, Quadra 61, Lote 14, Bairro Residencial Vila Mariana, em Sinop/MT, além de manter em depósito 06 (seis) tabletes de maconha, 27 (vinte e sete) porções de cocaína em seu imóvel residencial, bem como 104 (cento e quatro) tabletes de maconha na região de mata situada à frente, possuía 29 (vinte e nove) munições de uso permitido em sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesta instância, a Defesa pretende a redução da pena-base quanto ao crime de tráfico de drogas, por reputá-la exacerbada.

O pedido merece acolhida.

Extrai-se que o juízo
a quo
negativou a culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime, avaliando nesse quadrante a natureza e a quantidade de droga, vindo a estabelecer a reprimenda basilar de 08 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Quanto à culpabilidade do agente, o magistrado de primeiro grau valorou o fato de que o réu mantinha em depósito porções de droga tanto em sua residência quanto na região de mata à frente, com vistas a assegurar a ocultação e o sucesso do delito, argumentação que, todavia, revela-se inidônea e não demonstra maior reprovabilidade da conduta, porquanto, em verdade, verifica-se a valoração da prática de um dos verbos-núcleo do tipo penal.

Em relação às circunstâncias do crime, verifica-se que a quantidade de drogas apreendidas – 82,930 kg (oitenta e dois quilogramas e novecentos e trinta gramas) de maconha e 156,49g (cento e cinquenta e seis gramas e quarenta e nove centigramas) de cocaína – mostra-se expressiva e autoriza a negativação do vetor.

Igualmente, ante a apreensão de diversas porções cocaína, o poder deletério dessa droga também permite seja reputado desfavorável ao réu o vetor relativo à natureza do entorpecente.

Assim, subsistindo a valoração negativa da natureza e da quantidade de drogas (art. 42, Lei n. 11.343/2006), readéqua-se a pena-base para
07 (sete) anos de reclusão
e
505 (quinhentos e cinco) dias-multa
.

Mantém-se a redução da pena realizada em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, alcançando a pena de
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

De outro lado, vê-se que a minorante delineada no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas
foi afastada pelo juízo
a quo
porque, a par da expressiva quantidade de drogas, “
as investigações prévias relatadas pelos investigadores de polícia ouvidos em Juízo, no sentido de que essa droga pertencia à organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e Silinei seria responsável por armazená-la, demonstram seu envolvimento com organização criminosa
”, bem como porque “
o réu foi preso, após os fatos narrados nesta ação penal pública, com arma de fogo, grande quantidade de drogas e dinheiro (fatos apurados nos autos da Ação Penal Pública cód. 358374, em trâmite por este Juízo)
” (
sic
, id. 27669477).

No particular, releve-se que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
ações penais em andamento podem evidenciar a dedicação do indivíduo a atividades criminosas e, assim, impedir a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06”
[HC 459.900/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 06/11/2018].

Assim, na medida em que a conclusão pela dedicação do réu à atividade criminosa se revela amparada em elementos cognitivos e na compreensão jurisprudencial hodierna, não merece reparo a sentença no ponto, ante o não preenchimento dos requisitos exigíveis ao reconhecimento da referida causa de diminuição.

Torna-se definitiva, pois, a pena de
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao pedido por realização da detração do tempo de prisão provisória para fins de abrandamento do regime prisional, tem-se que, consoante registrado pelo juízo, ainda que considerado o tempo de custódia cautelar, não seria factível a alteração do regime, porquanto, a par do
quantum
de pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/2006), notadamente a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, autorizam a imposição do regime mais severo, a teor do art. 33, § 3o, do CP.

Igualmente, descabe a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dado o não atendimento ao pressuposto previsto no art. 44, inciso I, do CP.

Ainda, desmerece acolhida a súplica por redução das penas de multa à conta da hipossuficiência do apelante, porquanto, além da readequação consequencial ora promovida em razão da redução da pena imposta ao crime de tráfico de drogas, o valor unitário da multa encontra-se estabelecido no piso legal para ambos os crimes, nos moldes do art. 49 do Código Penal e do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A propósito, “
a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que deve ser considerada apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa
” (AP 61459/2017. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. 3a Câmara Criminal. DJe 07.08.2017).

Além disso, ainda que se comprove a hipossuficiência do réu, não se revela imprópria a condenação ao pagamento
das custas e despesas processuais
, uma vez que, à luz do art. 98, §3o do Código de Processo Civil, a cobrança daqueles que fazem jus à sua gratuidade ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao fim do aludido lapso temporal quando não puder o agente satisfazer o débito.

Ademais,
“a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação”
(STJ; AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe 25.03.2013).

Por fim, subsistindo as razões lançadas pelo juízo de primeiro grau para a manutenção da prisão preventiva do acusado, especialmente a necessidade de garantir
a ordem pública
(art. 312, CPP), inviável a
concessão do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade
, máxime à luz da gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, dada a quantidade expressiva de drogas apreendidas, bem como da periculosidade social do apelante, ante o potencial envolvimento com organização criminosa e a renitência delitiva.

Ante o exposto, dou
parcial provimento
ao presente recurso apenas para readequar a pena-base, impondo a
Silinei José Ferreira Lopes
as penas de
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 510 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020